Tribunal: TJDFT
Processo: 0714025-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou os réus, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 8.882,24 (oito mil oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), devidamente atualizada monetariamente pelo INPC, a contar do efetivo desembolso (3/10/2022), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 50019279 e 50019281). Custas e preparos recolhidos (ID. 50019280 e 50019282).
3. Em suas razões recursais, o réu Mercado Pago suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para o feito, alegando que não possui qualquer relação com a fraude praticada por terceiro. Aduz que o caso é hipótese de fortuito externo. Sustenta o descabimento da teoria do risco da atividade. Afirma que não praticou qualquer ato ilícito. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Em suas razões recursais, o réu Banco Bradesco suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para o feito, alegando que não possui qualquer relação com a fraude praticada por terceiro. Aduz que incide no caso a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou, ao menos, que houve a culpa concorrente da vítima. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Pede o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para o feito. No mérito, pede a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais ou, ao menos, o reconhecimento da culpa concorrente da vítima, com a minoração do montante a ser restituído.
5. Em contrarrazões, o autor afirma a legitimidade passiva de ambos os réus e pugna pelo desprovimento de ambos os recursos.
6. Pedidos de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitados.
7. Preliminares de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.
8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
10. No caso, é possível concluir que a fraude decorreu de culpa exclusiva da vítima, sendo excluída a responsabilidade dos recorrentes. Com efeito, depreende-se dos autos que o autor/recorrido não entabulou comunicação com a instituição financeira pelos meios oficiais. Ademais, a alegação de que houve vazamento de seus dados pessoais pela instituição financeira não foi comprovada. Não há nos autos gravação telefônica ou print de conversas escritas que demonstrem que o falso preposto do Banco já possuía os dados do autor ou se foi o próprio recorrido que, por negligência, indicou os seus dados. Em verdade, as provas trazidas aos autos indicam que o autor/recorrido não atuou com a devida diligência, ainda mais levando-se em consideração que o requerente é advogado atuante, pois trata-se de golpe antigo (envio de boletos fraudulentos via WhatsApp), já bastante conhecido da população em geral, com origem em um número de WhatsApp que se utiliza de um formato também bastante conhecido em fraudes (número do tipo 800 XXX XXXX). Ademais, vale notar que o pagamento do boleto fraudulento, ao que tudo indica, foi realizado por aplicativo de celular, de modo que era possível ao requerente observar o nome do beneficiário da transação antes da conclusão do pagamento.
11. Enfim, das provas trazidas aos autos, restou incontroverso que o autor foi vítima de estelionatários, sem qualquer participação da instituição financeira, não havendo sequer a confirmação de ligação telefônica originária de número de titularidade do banco réu. A fraude decorreu exclusivamente da conduta negligente do autor em seguir instruções de terceiros estranhos à relação contratual mantida com o banco passadas por meio do aplicativo WhatsApp.
12. Assim, em que pesem os argumentos trazidos pelo autor, ora recorrido, não restou comprovada falha na segurança do banco, tampouco da instituição de pagamento Mercado Pago, devendo ser aplicada a excludente de responsabilidade civil prevista 14, §3o, II do CDC, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, "caput", §3o, incisos I e II, do CDC). 2. Compete ao Autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), ainda que minimamente, notadamente a existência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira quanto à emissão de boleto falso. 3. A situação narrada nos autos evidencia que os Autores foram vítimas de terceiro fraudador, entretanto, inexiste qualquer responsabilidade da instituição financeira, especificamente em razão de não haver indícios de vazamento de dados sigilosos da Autora; ao contrário, toda a fraude decorreu de conduta dos Autores que, por meio do "Google", entraram em contato por número telefônico com o fraudador e, posteriormente, transmitiram seus dados sigilosos e documentos por meio de aplicativo de mensagens. 4. Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que "o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro" (REsp n.o 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 27/6/2023). 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC). 6. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995. (Acórdão 1812950, 07143704720238070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.